Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700814-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: NILVA DE LIMA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. VISÃO MONOCULAR. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ROL TAXATIVO DE ENFERMIDADES CONTEMPLADAS PELO BENEFÍCIO. NÃO ENQUADRAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DOENÇA NÃO INCAPACITANTE. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência exige o preenchimento dos pressupostos específicos de probabilidade do direito alegado e do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei no 7.713/1988 prevê a possibilidade de pessoas acometidas por determinadas doenças serem beneficiadas com a isenção do imposto de renda. 2.1. No entanto, tratando-se de rol taxativo, é imprescindível que a moléstia relatada esteja perfeitamente enquadrada no rol previsto pela norma, não se admitindo a interpretação extensiva ou ampliativa das hipóteses legalmente abarcadas pelo legislador como destinatárias do benefício isentivo. 2.3. A suavização da regra poderia representar afronta ao princípio da separação dos poderes do Estado, pois possibilitaria ao Poder Judiciário exercer atividade legislativa por intermédio de admissão de isenção de tributos não elencados pela Lei no 7.713/1988. 3. Inexistindo prova de que a visão monocular relatada pela autora implica em restrição visual apta a equiparar sua deficiência à cegueira prevista pela legislação, não é possível a concessão de isenção de imposto de renda. 4. Pelos mesmos motivos, ausente prova de que a enfermidade seja incapacitante, também não é viável a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária postulada. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, e 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, sustentando que o portador de cegueira tem direito à isenção do imposto sobre a renda, ainda que monocular. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 6o da Lei 7.713/1988. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009